Tribunal: STJ
Processo: 1008490-26.2024.4.01.3900
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2217719 - PA(2025/0211165-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: RAIMUNDA ALMEIDA
ADVOGADO
: DANIEL MELLO DOS SANTOS - PA038604A
EMBARGADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
MAURICIO DE OLIVEIRA RAMOS - DF022441
HUGO SEROA AZI - DF067891
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS
VÍCIOS
ELENCADOS
NO

DO
CPC.
MERO

ART.
1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.

: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55104327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 11:01:04
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 559e5b36-17c5-4f73-885d-8250310c9a47

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
10/03/2026
16/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55104327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 11:01:04
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 559e5b36-17c5-4f73-885d-8250310c9a47

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2217719 - PA(2025/0211165-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: RAIMUNDA ALMEIDA
ADVOGADO
: DANIEL MELLO DOS SANTOS - PA038604A
EMBARGADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
MAURICIO DE OLIVEIRA RAMOS - DF022441
HUGO SEROA AZI - DF067891
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS
VÍCIOS
ELENCADOS
NO

DO
CPC.
MERO

ART.
1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.

: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54285157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:03
Código de Controle do Documento: b5a08100-b0de-411c-ac40-aecd275cafe9

Trata-se de embargos de declaração (fls. 465-470) opostos a acórdão desta
relatoria que julgou agravo interno nos termos da seguinte ementa (fl. 454):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso
especial.
II. Questão em discussão
2. Aplicabilidade das Súmulas n. 283 e 284 do STF.
III. Razões de decidir
3. Considera-se deficiente, a teor da
a fundamentação
Súmula n. 284/STF,
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
4. A parte recorrente não impugnou apropriadamente fundamento do
acórdão recorrido suficiente para mantê-lo, o que atrai a Súmula n. 283 do
STF.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo interno desprovido.
: "1. A fundamentação do especial é deficiente quando o
Tese de julgamento
dispositivo apontado como violado não possui alcance normativo para
sustentar a tese recursal. 2. O recurso especial que não impugna
fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo faz incidir a
"
Súmula n. 283/STF.

Em suas razões, a parte embargante aduz que o acórdão embargado "
deixou de enfrentar de forma concreta e individualizada sem indicar quais pontos do
recurso estariam desfundamentados e quais os dispositivos legais teriam sido
indicados de forma inadequada limitando-se a afirmar, de modo genérico, a deficiência
" (fl. 467).
recursal
Sustenta ainda a inaplicabilidade da Súmula n. 283/STF.
Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados.
Impugnação apresentada às fls. 473-474.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
art. 1.022
Documento eletrônico VDA54285157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:03
Código de Controle do Documento: b5a08100-b0de-411c-ac40-aecd275cafe9

Na verdade, a parte embargante pleiteia nova análise do recurso
anteriormente interposto, repisando as mesmas alegações apresentadas previamente.
A aplicabilidade das Súmulas n. 283 e 284 do STF foi devidamente
fundamentada no acórdão ora embargado, nos seguintes termos (fls. 460-461):
Segundo entendimento deste Tribunal Superior, "considera-se deficiente, a
teor da
a fundamentação recursal que alega violação de
Súmula n. 284/STF,
dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem alcance normativo para
"
(AgInt no amparar a tese defendida no recurso especial
de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 2.147.063/RJ,
DJe de
. No mesmo sentido: AgInt no
14/10/2024,
16/10/2024)
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.433.540/SP,
julgado em
DJe de
29/4/2024,
2/5/2024.
Conforme a decisão agravada, o conteúdo normativo dos dispositivos
legais apontados como violados (arts. 330, II, e 485, VI, do CPC) é
insuficiente para sustentar a questão jurídica apresentada no especial,
referente ao termo inicial do prazo prescricional decenal da pretensão
indenizatória decorrente de vício construtivo.
Ademais, de fato, a parte recorrente não rebateu o seguinte fundamento do
acórdão recorrido (fl. 336):
Ainda que se desconsiderasse o termo inicial da contagem do prazo
prescricional como sendo a data do recebimento do imóvel, verifica-se
que inexiste nos autos qualquer prova de que o alegado vício tenha se
manifestado dentro do quinquênio subsequente à conclusão da obra.
Essa
ausência
de
demonstração
factual
compromete
substancialmente a pretensão autoral, uma vez que, à luz do disposto
no artigo 618 do Código Civil, a responsabilidade do empreiteiro
quanto à solidez e segurança da construção restringe-se ao prazo de
cinco anos. Defeitos que emergem após esse interstício, por exemplo,
10 ou mais anos após a edificação, não podem ser qualificados como
vícios construtivos, pois ultrapassam o lapso temporal de garantia
legalmente fixado.
Nos termos da Súmula n. 283 do STF, "é inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
", sendo esse o
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles
caso dos autos.

Os fundamentos adotados bastam para justificar a conclusão do acórdão,
circunstância na qual o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
invocados pela parte, não havendo falar, nesse contexto, em vício de fundamentação
ou negativa de prestação jurisdicional.
A pretensão recursal, nos moldes em que formulada, revela o propósito de
ser reformado o entendimento da decisão embargada, mediante o afastamento dos
enunciados aplicados, circunstância que não justifica a oposição do recurso integrativo.
Havendo motivação satisfatória para dirimir o litígio nos moldes da decisão
embargada, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos declaratórios,
não configurando nenhum dos vícios previstos no
do CPC o fato de a
art. 1.022
decisão recorrida ser contrária aos interesses da parte embargante.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54285157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:03
Código de Controle do Documento: b5a08100-b0de-411c-ac40-aecd275cafe9

É como voto.
Documento eletrônico VDA54285157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:03
Código de Controle do Documento: b5a08100-b0de-411c-ac40-aecd275cafe9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.217.719 / PA
Número Registro: 2025/0211165-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10084902620244013900
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RAIMUNDA ALMEIDA
ADVOGADO
: DANIEL MELLO DOS SANTOS - PA038604A
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
MAURICIO DE OLIVEIRA RAMOS - DF022441
HUGO SEROA AZI - DF067891
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RAIMUNDA ALMEIDA
ADVOGADO
: DANIEL MELLO DOS SANTOS - PA038604A
EMBARGADO : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
MAURICIO DE OLIVEIRA RAMOS - DF022441
HUGO SEROA AZI - DF067891
Documento eletrônico VDA55078434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:19:23
Código de Controle do Documento: 582a8851-7eb5-458b-a86a-a3c326ed7c20

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:19:23
Código de Controle do Documento: 582a8851-7eb5-458b-a86a-a3c326ed7c20